Tribunal: STF
Processo: Rcl 54475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA N. 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NEM INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alagoas, em 7.7.2022, contra acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas no Processo n. 0700306-63.2018.8.02.0066/50000. Alega o reclamante que teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema n. 793. Tem-se no acórdão reclamado:



    “(...) 10. O recorrente se insurge contra a decisão monocrática já referida, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pela parte em face de acórdão proferido por esta Corte de Justiça. 



    11. Como fundamento para tal insurgência, o agravante aduz que, ao rejeitar a inclusão da União Federal no polo passivo da relação processual, esta Egrégia Corte descumpriu a segunda parte do TEMA 793 - STF, vez que inviabilizou o direcionamento da prestação ao ente público responsável, bem como a adoção de eventuais medidas de ressarcimento, de acordo com as normas de repartição de competências.



    12. Analisando o caso concreto, entendo que a tese recursal aqui apresentada não deve ser acolhida, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu que o fato de a tese consignar que, quanto à legitimidade passiva, relativa ao ente responsável pela promoção da saúde da agravante, o recorrente poderá ingressar com demanda contra quaisquer dos entes públicos, a fim de buscar o fornecimento das medicações indicadas ao tratamento indicado. E concluí informando que é desnecessário a inclusão da União para figurar no polo passivo da demanda. Ainda, ficará autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo.



    13. Dito isso, destaco entender que a única justificativa, a título de error in judicando, a ser utilizada como fundamento de agravo interno em face de decisão que nega seguimento a recurso excepcional é a possível existência de distinção (distinguishing) entre a tese firmada e o caso vertido nos autos, a evidenciar que o Tema vinculante possa ter sido equivocadamente aplicado. 



    14. Referido acórdão restou assim ementado:



    ‘APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFERIMENTO TÁCITO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. DIREITO À SAÚDE. PLEITO DE PROCEDIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO ORIGINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELADO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO A CADA 06 (SEIS) MESES. RECURSO DO DEMANDANTE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ’



    Nesse sentido, sendo certo que a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas não pode modificar a conclusão a que chegou o órgão julgador de origem, coube a este órgão a mera aplicação do precedente vinculativo que guarda direta relação com o caso, qual seja, aquele correspondente ao Tema 793 do STF, que firmou a seguinte e precisa tese, in verbis: 



    ‘Tema 793 STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ’



    16. Importante ressaltar que diante da divergência de interpretação e aplicação do referido tema, ficou ajustado em Seção Especializada deste Tribunal que: ‘Permanece a responsabilidade solidária dos entes federativos para tratamento de saúde, com exceção dos casos sem registro na ANVISA’, consoante expressa ressalva realizada nos autos do retromencionado RE 855.178.



    17. Repise-se acerca do entendimento positivado na Súmula 01 deste Tribunal de Justiça, cujo teor permanece hígido, corroborando a tese fixada pelo STF no respectivo Tema, in verbis: ‘A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis no dever de assegurar o direito à saúde, sendo desnecessário o chamamento ao processo de todos os entes federativos’.



    E, assim o sendo, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário de origem, uma vez que se verificou estar o acórdão recorrido em consonância com o já citado precedente qualificado e vinculativo do STF. (...)



    20. Assim, incidindo, na espécie, a ratio decidendi formada pelo STF no julgamento de seu Tema 793, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.



    21. Nesses termos, VOTO no sentido de CONHECER do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos acima exposto” (doc. 10).



    2. O reclamante relata “trata[r]-se de ação pelo procedimento comum movida por Maria Perpetuo S Cavalcante da Silva, representada pela Defensoria Pública de Alagoas, exclusivamente em face do Estado de Alagoas, por meio da qual pleiteia-se o fornecimento do medicamento o medicamento/tratamento PALBOCILIBE 125MG. Ocorre que a medicação pretendida pela autora não se encontra na lista de medicamentos dispensados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – RENAME” (fls. 1-2, doc. 1).



    Noticia que “o juízo de origem, julgou procedente o pedido para determinar o Estado de Alagoas que disponibilize, em benefício de Maria do Perpetuo Socorro Cavalcante da Silva, o medicamento Palbocilibe 125 mg, na quantidade de 30 comprimidos por mês, conforme o relatório médico de fls.43/46, pelo período de 01 (um) ano (…) o Estado interpôs apelação com o intuíto de reformar a sentença para a correta aplicação do tema 793, o qual o Tribunal negou provimento e manteve a sentença de primeiro grau” (sic, fl. 2, doc. 1).



    Realça que “contra esta decisão, foi interposto recurso extraordinário com a finalidade de fazer valer a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, incluindo a União Federal no polo passivo, deslocando a competência para a Justiça Federal e, ao final, que o juízo competente direcione o cumprimento da obrigação ao ente que detém atribuição para executar o serviço de saúde pleiteado. Contudo, a Vice-Presidência do TJAL negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a tese aplicada pela 3ª Câmara Cível estaria de acordo com a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “interpôs agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência (anexo) para reformar a decisão e fazer o Recurso Extraordinário chegar ao STF. No entanto, o Pleno do TJAL manteve a decisão que nega seguimento ao recurso do Estado” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso, tratando-se de pretensão de recebimento de medicamento cuja dispensação não está prevista em lista do SUS, a responsabilidade por seu fornecimento é da União Federal, e não do Estado de Alagoas. A Constituição Federal estabelece que a saúde é competência administrativa comum a todos os entes da federação (art. 23, inciso II), bem como que é dever do Estado prestar assistência à saúde (art. 196). Adiante, a mesma Constituição Federal destaca que o Sistema Único de Saúde (SUS) será composto por uma rede regionalizada e hierarquizada (art. 198, caput)” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a referida rede regionalizada e hierarquizada é composta por todos os entes da federação (União Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios). Tais competências precisam ser definidas de modo que não haja sobreposição de uns entes sobre os outros, em consonância com o federalismo de cooperação adotado no Brasil. De efeito, as atribuições dos entes da federação são repartidas a partir da Lei 8.080/92, Lei Complementar 141/2012 e Decreto 7.508/2011, de modo genérico, atribuindo ao Ministério da Saúde a elaboração das relações de serviços e medicamentos essenciais (RENASES e RENAME)” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala ser “necessário que a União Federal componha o polo passivo da demanda, já que é a verdadeira responsável por eventual omissão. Isto porque somente se estiver presente é que poderá o juiz direcionar a obrigação contra o ente responsável pelo fornecimento do medicamento. Além disso, a presença da União também se faz indispensável para que, em caso de eventual condenação e e prestação do serviço de saúde pelo Estado, a União possa ser obrigada ao ressarcimento dos valores despendidos” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “consoante Enunciado nº 78 aprovado na III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Enunciado n. 78: ‘Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde SUS’. Como já mencionado, a necessidade de incluir a União no polo passivo advém da atribuição do Ministério da Saúde, órgão federal, para incorporar novas tecnologias da saúde ao SUS, nos termos do artigo 19-Q da Lei 8.080/90” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “liminar para fins de suspender o acórdão reclamado, voltando a vigorar a decisão do juízo de 1º grau que determinou a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos a Justiça Federal” (fl. 10, doc. 1).



    No mérito, pede “o julgamento procedente desta reclamação para cassar o acórdão recorrido (art. 992 do CPC), restabelecendo a decisão de 1º grau e determinando à autoridade reclamada que retrate-se da sua decisão, aplicando corretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), mantendo a determinação de inclusão da União no polo passivo e deslocando a competência para a Justiça Federal” (fl. 11, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Plenário do Tribunal de Justiça de Alagoas teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    5. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, para definir-se com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde e o seu alcance:



    “[Q]uando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. 



    É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…)



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (...) 



    2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.” 



    Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide. 



    Isso porque, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90). 



    A União poderá, assim, esclarecer, entre outras questões: a) se o medicamento, tratamento, produto etc. tem ou não uso autorizado pela ANVISA; b) se está ou não registrado naquela Agência; c) se é ou não padronizado para alguma moléstia e os motivos para isso; d) se há alternativa terapêutica constante nas políticas públicas, etc. 



    Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais: 



    - Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90). 



    - A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência. 



    - Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90 (…)



    VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (…)



    1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…)



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação (…)



    Tese fixada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    6. A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    7. Na assentada de 22.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal solucionou aparentes obscuridades sobre a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral e, por unanimidade, dirimiu a controvérsia nos termos seguintes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento” (Rcl 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação, grifos nossos).



    Na mesma linha de entendimento, foram julgadas, naquela assentada, as Reclamações ns. 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e as Reclamações ns. 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    8. Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.



    9. Na espécie vertente, busca-se a condenação do reclamante ao fornecimento do fármaco Palbocilibe para o tratamento de câncer de mama, que acometeria a autora da ação. Embora tal medicamento tenha obtido registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, não foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename) e, portanto, não foi padronizado nem incorporado às políticas públicas executadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    Assim, em aplicação ao entendimento consolidado neste Supremo Tribunal sobre o tema, assento a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação subjacente, na forma do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a observância do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG (Tema 793 da repercussão geral), incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora